Tribunal: TJBA
Processo: 8056674-07.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8056674-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: SERGIO ROQUE BAIAO BRITO e outros (6)

Advogado(s)
:
BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, ANA CAROLINA BISPO FERREIRA, ENZO LUIZ PARAISO LOPES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE LAURO DE FREITAS 2ª VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO
(
ART. 171, § 2º, II, DO CP
).

ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS.
NÃO CONHECIMENTO.

ANÁLISE APROFUNDADA DE MATÉRIA
S
RELACIONADA
S
AO MÉRITO.

VEDADO O REVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE PROVAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS.

PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
POR
AUSÊNCIA
DE JUSTA CAUSA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE
.

DESACOLHIMENTO. NARRATIVA,
QUE
DESCREVE SUFICIENTEMENTE OS FATOS DELITUOSOS, TORNANDO CLARA A IMPUTAÇÃO CRIMINAL. O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, VIA
HABEAS CORPUS
, É MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA, ADOTADA QUANDO PATENTE A ATIPICIDADE DA CONDUTA, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, O QUE NÃO RESTOU EVIDENCIADO.

INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CIVIL E PENAL

PARECER MINISTERIAL PEL
O CONHECIMENTO PARCIAL E NA EXTENSÃO PELA
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

HABEAS CORPUS CONHECIDO

PARCIALMENTE
E,
NESSA EXTENSÃO,
DENEGADO.

1.
Trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar,

impetrado pelos advogados VIVALDO DO AMARAL ADÃES, DOMINIQUE VIANA SILVA, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ANA CAROLINA BISPO FERREIRA,

ENZO LUIZ PARAISO LOPES e BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI,

em favor do Paciente
S
ERGIO ROQUE BAIÃO BRITO, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da

Comarca de
L
auro de Freitas/BA,
Dr. Wilson Gomes de Souza Júnior
.

2. Narra a denúncia que,

no ano de 2021,
o Denunciado, ora
o Paciente, na condição de representante legal da pessoa jurídica FJRS Incorporação e Construtora Imobiliária, inscrita no CNPJ sob o nº 27.653.979/0001-53 teria
supostamente
vendido a
um casal de compradores
imóvel residencial que havia prometido à venda
às vitimas
Srs. Diego Santos Oliveira e Laís Almeida dos Santos, silenciando sobre esta circunstância, o que teria causa do prejuízo de ordem econômica
aos supostos ofendidos
.

03. Desta feita, o
presente
mandamus
persegue o trancamento da ação penal nº 8011773-57.2022.8.05.0150 em face do Paciente, em que foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 171, § 2º, II, do CP, alegando a ausência de justa causa, argumentando que não há evidências mínimas que relacionem o Paciente ao suposto crime, argumentando que não há indícios de fraude perpetrada por ele.

04. Inicialmente, saliento que deixo de conhecer a presente Ação Mandamental, no tocante aos pontos que levam ao revolvimento do mérito da causa, em que o Impetrante discorre sobre as alegações de negativa de autoria e ausência de provas do suposto crime.

05. O trancamento da ação penal através do habeas corpus somente pode ocorrer em casos excepcionalíssimos a saber, quando restar comprovada a ausência de justa causa para a ação penal e quando não se exigir exame aprofundado de provas.

08. In casu,
consta dos autos que fora imputado ao paciente a infra
ção
descrita no art. 171, § 2º, II, do Código Penal, sob a acusação que
o Denunciado celebrou com os Srs. Diego Santos Oliveira e Laís Almeida dos Santos, por meio de instrumento particular, contrato de promessa de compra e venda da unidade de nº 04 do Condomínio Vila Siesta Residencial II, ainda na planta, situada na Rua Francisco Gomes da Silva, nº 623, Quadra L, Lote 08, Miragem, Lauro de Freitas/BA.

09.
Aponta a Exordial acusatória que a
referida unidade residencial seria adquirida pelo montante total de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), a ser pago na forma a seguir: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de sinal, R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sessenta dias após a assinatura do referido contrato e R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) por meio de financiamento imobiliário. As vítimas realizaram o pagamento das primeiras parcelas, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e, durante o andamento das obras, que deveriam ser concluídas até o dia 30/12/2020, prosseguiram com os trâmites para aquisição do imóvel, na compra de materiais para acabamento, de móveis sob encomenda e eletrodomésticos que lá seriam instalad
os.

10.
Porém, no dia 03/02/2021, os possíveis compradores foram surpreendidos com um telegrama enviado pela pessoa jurídica FJRS Incorporação e Construção Imobiliária Ltda, informando que não seriam realizadas modificações na planta do imóvel, rescindindo unilateralmente o contrato de promessa de compra e venda celebrado.
Restou apontado na denúncia que não obstante a construtora ter enviado no dia
16/02/2021
uma
notificação extrajudicial às vítimas, por meio de telegrama, solicitando que comparecessem à sede da empresa em 22/02/2021, a fim de tratar das cláusulas contratuais e consignando que o silêncio ou a ausência, ensejaria a tomada de medidas legais cabíveis,
de acordo com as vítimas a notificação só foi recebida em
23/02/2021,
ou seja, após a data designada para a reunião e, por desconhecimento do documento, não compareceram àquela assentada.

11.
Ainda assim, no dia 17/02/2021, as vítimas teriam informado à construtora que possuíam interesse na continuidade do contrato e aceitando que a obra fosse entregue sem as modificações solicitadas, ressaltando, inclusive que aguardavam o preenchimento do Formulário de Crédito Imobiliário, assim como o contrato social da empresa, solicitados em 26/01/2021, documentos exigidos pela instituição bancária para conclusão do processo de financiamento do imóvel, manifestação esta que ocorreu novamente em 25/02/21, ocasião em que justificaram a ausência na reunião agendada e solicitaram a remessa de informações para finalização do financiamento.

12.
No entanto, de acordo com a denúncia, mesmo após as vítimas deixarem claro que tinham interesse no prosseguimento da venda do imóvel,
em 02/03/2021, o Denunciado
teria
, de forma fraudulenta, promet
ido
a venda da referida unidade residencial a
outro casal
, pelo valor de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais), pagos à vista por meio
de de transferências bancárias realizadas nos dias 16/03/2021 e 30/03/2021, concluindo a transferência da propriedade 06/04/21, sem que as vítimas fossem notificadas, o que fez com que continuassem nas tratativas para finalização do financiamento imobiliário junto à instituição bancária e junto ao despachante para realização de trâmites cartorários.

13.
Destacou que além dos valores pagos pelo contrato, as vítimas tiveram prejuízo com as custas cartorárias, contratação de empresa para realização de projeto arquitetônico, compra de pisos, eletrodomésticos, honorários advocatícios, custas processuais e locação de imóvel.

14. Nesse diapasão, contrapondo a Denúncia com os requisitos do art. 41 do CPP, tem-se que todos se encontram devidamente preenchidos, eis que, presentes a exposição do fato criminoso, a qualificação dos acusados, indícios de autoria, classificação do crime, bem como indicação do rol de testemunhas. Ou seja, ao menos em sede de exame perfunctório que se permite nesta assentada, a denúncia atende aos requisitos exigidos na legislação vigente e narra de maneira clara e precisa os fatos delituosos, permitindo à Defesa apresentar ampla resposta, de modo que não se vislumbra qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

15. Embora
o
Impetrante alegue ausência da justa causa, registra-se que tais argumentações destoam dos relatos feitos pela
s
vítima
s e trazidos na denúncia, onde consta que estas tiveram prejuízos muito além do que valor restituído pela Construtora, após supostamente vender o imóvel que já tinha prometido às vítimas, silenciando-se ainda sobre a venda e
, ao menos nessa fase de cognição sumária, subsidiaram o recebimento da exordial acusatória pela Autoridade indigitada Coatora.

16.
No que diz respeito a ação civil iniciada na
4
ª Vara d
as Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA
(nº
8030508-37.2021.8.05.0001
),
na qual a relação contratual vem sendo discutida, com o depósito judicial dos valores pagos referentes às duas primeiras parcelas dos contrato,
as decisões tomadas naquele juízo em nada ou pouco interf
e
rirá nas decisões do Juízo Criminal, tendo em vista a independência de instâncias.

17. Diante dessas circunstâncias, a ausência de justa causa suscitada no
writ
não merece prosperar, haja vista a indicação de elementos que indicam claramente a materialidade e indícios de autoria, conferindo plausibilidade à conduta descrita na denúncia e autorizando a continuidade da ação penal deflagrada, com a regular instrução processual, a fim de que sejam apurados os fatos ali descritos.

18
.
Parecer da D. Procuradoria de Justiça, subscrito pela Drª.
Eny Magalhães Silva
, opinando pelo conhecimento
parcial e denegação da ordem na parte conhecida
.

19. Não conhecimento da alegação de negativa de autoria e ausência de provas.

20
. Conhecimento em face da necessidade
de prosseguimento da ação penal.

HABEAS CORPUS CONHECIDO
EM PARTE

E,
NESSA EXTENSÃO,
DENEGADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º

8056674-07.2024.
8.05.0000
, tendo como Impetrante
s

VIVALDO DO AMARAL ADÃES, DOMINIQUE VIANA SILVA, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ANA CAROLINA BISPO FERREIRA, ENZO LUIZ PARAISO LOPES e BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI,
em favor de
SERGIO ROQUE BAIÃO BRITO

e como Impetrado o MM JUIZ DE DIREITO DA
2
ª Vara Criminal da Comarca de Lauro
de Freita
s/BA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
PARCIALMENTE
E,
NESSA EXTENSÃO,
DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC16